Tribunal: STJ
Processo: 5301551-71.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681564 - GO (2024/0239663-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FLAVIO BARBOSA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196
AGRAVADO
: EVOQUE AUTO CENTER LTDA
ADVOGADO
: CHARLES RICHARD AMARAL DE OLIVEIRA - GO040022
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo
interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso
de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15)
conhecido em juízo de retratação.
As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal
de
origem
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada
violação aos arts. 11, 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls.
3.
600-601, e-STJ, para conhecer do agravo e, de plano, negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47713353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cebeb8c-3ad1-43fc-a160-92fa4d871c0e

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cebeb8c-3ad1-43fc-a160-92fa4d871c0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681564 - GO (2024/0239663-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FLAVIO BARBOSA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196
AGRAVADO
: EVOQUE AUTO CENTER LTDA
ADVOGADO
: CHARLES RICHARD AMARAL DE OLIVEIRA - GO040022
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo
interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso
de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15)
conhecido em juízo de retratação.
As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal
de
origem
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada
violação aos arts. 11, 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls.
3.
600-601, e-STJ, para conhecer do agravo e, de plano, negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno (fls. 605-613, e-STJ), interposto por FLAVIO BARBOSA AUTOMOVEIS LTDA,
em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte, que não conheceu do
reclamo da ora insurgente, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e "c" do permissivo
constitucional, objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, assim ementado (fl. 465, e-STJ):

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DO
SEGUNDO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. VENDA A NON DOMINO.
Documento eletrônico VDA47571637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: dfe80a15-30d4-40b0-9626-c5d39fe52f8a

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Diante do caráter disponível do direito de
recorrer, impõe-se a homologação do pedido de desistência recursal, nos termos
do disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil c/c artigo 138, inciso
XVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás. De consequência,
resta prejudicado o recurso, conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil. 2. É devida a aplicação da regra da vedação ao
locupletamento ilícito (art. 884 CC), fundada na equidade, quando não
demonstrada a legitimidade do laçado em conta bancária. DESISTÊNCIA H O M
O L O G A D A . S E G U N D A A P E L A Ç Ã O C Í V E L N Ã O CONHECIDA.
PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 501-509, e-
STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 514-527, e-STJ), as partes insurgentes
alegam, violação aos arts. 11, 489 e 1.022, I, II, III, do CPC/15, sob o fundamento de
negativa de prestação jurisdicional.
Contrarrazões às fls. 536-549, e-STJ.
O Tribunal local inadmitiu o recurso especial, razão pela qual foi manejado o
agravo de fls. 560-566 (e- STJ).
Em decisão singular (fls. 600-601, e-STJ), a Presidência desta Corte não
conheceu do reclamo, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de admissibilidade.
No presente agravo interno (fls. 605-613, e-STJ), o agravante sustenta que
a decisão monocrática merece reforma, pois dedicou um capítulo do seu recurso para
impugnar o referido óbice.
É o relatório.
VOTO
Embora o agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno mereça acolhida para conhecer do agravo em recurso especial, este não
comporta provimento.
Após atenta análise dos autos, verificou-se que o insurgente, nas razões
1.
do agravo de fls. 560-566, e-STJ, impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte de origem, de forma que o
aludido agravo (art. 1.042 do CPC/15) deve ser conhecido.
Passa-se à análise da insurgência.
Cinge-se à controvérsia recursal no tocante à suposta negativa de
2.
prestação jurisdicional do Tribunal de piso em relação à comprovação de que o
numerário seria pagamento de uma dívida.
Documento eletrônico VDA47571637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: dfe80a15-30d4-40b0-9626-c5d39fe52f8a

Com efeito, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que, em sua decisão, discorra sobre
todas as questões fundamentais para a correta solução da controvérsia.
Na hipótese, da leitura do acórdão recorrido, infere-se que a questão relativa
ao pagamento em sua conta fora analisada e discutida pelo órgão julgador, de forma
ampla e devidamente fundamentada, consoante se extrai dos seguintes trechos do
julgado (fls. 467-468, e-STJ):
Ocorre, como bem observado pelo juízo de origem, conquanto o réu Flávio
Barbosa Automóveis Eireli (primeiro apelante) alegue não ter participado da
venda a non domino a Divina Alves Gontijo, verifica-se que o pagamento por ela
feito da quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) foi creditado na
conta de Flávio Barbosa Automóveis Eireli (primeiro apelante), agência 4325,
conta 0014870-0, conforme extrato de movimentação financeira e recibo por ela
colacionado à contestação (eventos 01 e 32). Deste modo, o primeiro apelante
beneficiou-se com o proveito econômico do negócio, razão pela qual o autor
(primeiro apelado) deve ser restituído quanto à quantia, sob pena de
caracterização de enriquecimento ilícito do primeiro apelante, razão pela qual se
figura sua legitimidade passiva.
Neste particular, tenho que é devida a aplicação da regra da vedação ao
locupletamento ilícito, fundada na equidade, em detrimento do réu Flávio
Barbosa Automóveis Eireli (primeiro apelante) e uma condenação a este título,
sobretudo se considerado o fato de que a disponibilidade financeira que se lhe
direcionou decorreu da venda a non domino do veículo em discussão, em
prejuízo ao autor (apelado), proprietário do bem, não produzindo o primeiro
apelante contraprova para demonstrar a legitimidade do crédito em sua conta
bancária.
[...]
Portanto, verifica-se a higidez jurídica da sentença recorrida, ao condenar Flávio
Barbosa Automóveis Eireli (primeiro apelante) ao de determinar a restituir ao
autor (apelado) da quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
percebida sem causa legítima.

Como se vê, ao contrário do que aponta a recorrente, não se vislumbra a
alegada omissão no
, visto que as teses por ela deduzidas em suas razões
decisum
recursais foram enfrentadas pelo Tribunal local, notadamente a questão relativa ao
pagamento recebido, portanto deve ser afastada a alegada violação ao aludido
dispositivo.
Com efeito, é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos
fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles
Documento eletrônico VDA47571637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: dfe80a15-30d4-40b0-9626-c5d39fe52f8a

considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso ora em
apreço. Nesse sentido, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
.
FALTA
DE
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PÓS-QUESTIONAMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil pois o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio - tal como lhe foram postas e submetidas -, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes, à formação do juízo cognitivo
. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
proferido na espécie
1032480/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
03/08/2017
09/08/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E
EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Deve-se
interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra
do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na
mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso
anterior sem trazer nenhuma argumento novo, ou caso se limite a suscitar
fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo
julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do
acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
27/06/2017
02/08/2017

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE
VEÍCULOS.
[...]
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ESBULHO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts.
. [...] 4. Agravo regimental a que
165, 458, II e 535 do Código de Processo Civil
se nega provimento. (AgRg no Ag 1067781/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-
07/04/2015
17/04/2015
se]

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 165, 458 E 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não viola os
artigos 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de
prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para
. [...] 5. Agravo regimental não
decidir de modo integral a controvérsia posta
provido. (AgRg no REsp 1417828/AC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/09/2014
01/10/2014
Documento eletrônico VDA47571637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: dfe80a15-30d4-40b0-9626-c5d39fe52f8a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SEGURO
DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RECUSA IMOTIVADA DE
RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não há violação ao artigo 535 do CPC se o acórdão apresenta os fundamentos
nos quais apoiou suas conclusões. O fato de não fazê-lo à luz dos preceitos
. [...] 3. Agravo
legais indicados pelas partes não o eiva de vício de omissão
regimental não provido. (AgRg no Ag 1229551/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
03/04/2014
09/05/2014

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 11, 489, § 1°, IV, e 1.022
do CPC/15.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo interno para para reconsiderar a
3.
decisão de fls. 600-601, e-STJ, para conhecer do agravo e, de plano, negar provimento
ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47571637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: dfe80a15-30d4-40b0-9626-c5d39fe52f8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.681.564 / GO
Número Registro: 2024/0239663-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530155171 53015517120208090051
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO BARBOSA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO : OTO LIMA NETO - GO024196
AGRAVADO
: EVOQUE AUTO CENTER LTDA
ADVOGADO : CHARLES RICHARD AMARAL DE OLIVEIRA - GO040022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO BARBOSA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO : OTO LIMA NETO - GO024196
AGRAVADO
: EVOQUE AUTO CENTER LTDA
ADVOGADO : CHARLES RICHARD AMARAL DE OLIVEIRA - GO040022
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47708050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 4e9b176d-b68f-47e4-a9c0-b658dd4aa828

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 4e9b176d-b68f-47e4-a9c0-b658dd4aa828